Tribunal: TJMT
Processo: 1027061-30.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027061-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILSON CAVALCANTE - CPF: 798.044.111-72 (ADVOGADO), MIRIAN ALVES - CPF: 009.286.031-13 (AGRAVANTE), IVETE FELIZARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 452.603.621-87 (AGRAVADO), MARLI GUARNIERI DE L ARANTES - CPF: 452.765.521-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DAVI INÁCIO CARNEIRO (AGRAVADO), IVETE FELIZARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 452.603.621-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BEATRIZ CHAVES CARNEIRO NEUMANN HAMMES - CPF: 707.244.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA LIDIA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 030.333.481-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HENRIQUE OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 030.333.471-18 (TERCEIRO INTERESSADO), NESIO TADEU CAPATTO - CPF: 482.473.089-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON CANDIDO PINTO - CPF: 772.854.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1027061-30.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

MIRIAN ALVES

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE DAVI INÁCIO CARNEIRO

INTERESSADOS:

IVETE FELIZARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MIRIAN ALVES
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id 192017195), que indeferiu o benefício da assistência judiciária, e oportunizou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais, a ora embargante aduz que preencheu todos os requisitos necessários para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Afirma que
“
d
emonstrou nos autos não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família
” (sic).

Alega ob
scuridade decisão o que “
prejudica até o mesmo o ingresso do recurso cabível, dada a ausência das razões, critérios e requisitos estabelecidos por este juízo, tendo simplesmente dito que a parte autora não faz jus, baseado nas particularidades descritas na inicial, sem, contudo, elidir seu convencimento quanto ao choque de provas, argumentos e critérios estabelecidos no Código Processual
” (sic).

Sustenta que a decisão não citou absolutamente nenhum dos documentos que subsidiaram o pedido de justiça gratuita, sem sombra de dúvida não houve a costumeira triangulação sistemática (pedido-lei-provas) a embasar uma decisão aceitável.

Com essas considerações, requer seja provido o presente recurso
para que seja retificada a decisão proferida, sendo deferida a gratuidade da justiça
(Id 194064155).

Sem contraminuta.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 24 a 26/01/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV), o que foi, inclusive, certificado no Id 198923690.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática ora combatida.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6º, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.
No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Pois bem
. Consoante relatado, pretende a agravante a reforma da decisão
que
indeferiu o pedido de concessão da benesse assistencial e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, ao fundamento de que o
decisum
padece do vício de omissão, na medida em que não citou nenhum dos documentos que subsidiaram o pedido de gratuidade judiciária.

In casu
, a agravante pleiteou pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, todavia, em Id. 192017195 ressaltei que
a agravante não fez prova convincente da alegada hipossuficiência de forma a impossibilitar o pagamento do preparo recursal,
apesar de oportunizada a sua juntada, consoante determinado no
decisum
de Id. 190916191, razão pela qual fora indeferida a gratuidade e determinado o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção,

teor do estabelecido no art. 1.007 do CPC.

Ainda, restou apreciada a documentação carreada aos autos e esclarecido no
decisum
que
“
a existência de dívidas e despesas corriqueiras não podem ser consideradas como comprovantes de hipossuficiência, caso em que
o benefício restaria
banalizado,
pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das
dívidas”
.

Logo, a decisão agravada fora acertada, não cabendo mais discussão acerca da comprovação da alegada hipossuficiência.

Logo, os fundamentos da recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo o
decisum
agravado, determinando o cumprimento da decisão de Id. 192017195 no prazo assinalado, sob pena deserção e não conhecimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024